Tribunal: TJMT
Processo: 1013181-86.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013181-86.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[B. A. D. C. - CPF: 058.053.791-98 (EMBARGANTE), RODRIGO VINICIUS DO PRADO VIEIRA - CPF: 001.955.492-36 (ADVOGADO), RITALLI ALVES DA COSTA - CPF: 011.930.774-00 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), RITALLI ALVES DA COSTA - CPF: 011.930.774-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:

D
ireito civil e processual civil. Embargos de declaração. Plano de saúde. Tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada. Menor com síndrome de
down
e transtorno do espectro autista. Manutenção do vínculo terapêutico. Limitação do reembolso aos valores da tabela da operadora. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Rejeição
.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
Recurso de
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em ação de obrigação de fazer, manteve a determinação de continuidade do tratamento multidisciplinar de menor com Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista em clínica não credenciada, porém limitou o reembolso aos valores previstos na tabela da operadora de plano de saúde, com fundamento no artigo 12, VI, da Lei n. 9.656/98
.

II. Questão em discussão

2
.
Há três questões em discussão: (i) definir se existe contradição no acórdão ao reconhecer a necessidade de manutenção do tratamento em clínica específica e simultaneamente limitar o reembolso aos valores da tabela da operadora; (
ii
) estabelecer se houve aplicação incorreta do artigo 12, VI, da Lei n. 9.656/98, considerando a natureza jurídica da obrigação; e (
iii
) determinar se há omissão quanto à análise da equivalência da rede credenciada conforme a Resolução Normativa ANS n. 567/2022
.

III. Razões de decidir

3
.
Não há contradição no acórdão embargado, que adotou posicionamento jurídico coerente ao reconhecer a excepcionalidade da situação que justifica o atendimento fora da rede credenciada em razão do vínculo terapêutico estabelecido e, simultaneamente, aplicar a limitação legal de reembolso prevista no artigo 12, VI, da Lei n. 9.656/98
.

4.
Reconhece-se a existência de omissão formal no acórdão embargado, uma vez que o voto do relator não se manifestou especificamente sobre a alegação de suficiência do valor do bem alienado fiduciariamente para satisfação do débito executado e a consequente vedação à constrição de outros bens
.

5.
A discussão sobre a natureza jurídica da obrigação, se custeio direto ou reembolso, e sobre a aplicabilidade do artigo 12, VI, da Lei n. 9.656/98 constitui rediscussão de mérito sobre a interpretação jurídica adotada pelo acórdão, não configurando omissão, contradição ou obscuridade
.

6.
A ausência de análise específica dos critérios previstos na Resolução Normativa ANS n. 567/2022 não configura omissão, porquanto o acórdão enfrentou a questão da adequação da rede credenciada com base em outros critérios jurídicos válidos, notadamente o vínculo terapêutico estabelecido e a indicação médica específica
.

7.
O prequestionamento da matéria, por si só, não viabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

IV. Dispositivo

8
.
Embargos de declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
:
1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de saneamento de vícios inexistentes. 2. O acórdão que enfrenta adequadamente as questões postas, aplicando dispositivos legais expressos e jurisprudência consolidada, não padece de omissão, contradição ou obscuridade
.

_______

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022; Lei n. 9.656/98, art. 12, VI; CF/1988,
arts
. 5o, LV, e 93, IX
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015,
DJe
13/08/2015; STJ - REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004; STJ -
EDcl
no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por BENICIO ALVES DA CRUZ, representado por sua genitora Ritalli Alves da costa, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, originário dos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1013181-86.2024.8.11.0015), à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da embargada, mantendo a determinação de continuidade do tratamento multidisciplinar do menor na Clínica Anjos, onde já realizava acompanhamento há aproximadamente seis anos, em razão do vínculo terapêutico estabelecido e do diagnóstico de Síndrome de Down associada a Transtorno do Espectro Autista. Contudo, limitou o reembolso das despesas aos valores previstos na tabela praticada pela operadora, com fundamento no artigo 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/98, além de excluir da condenação a obrigação de custear auxiliar em sala de aula (cf. Id. no 349777860).

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta contradição entre o reconhecimento da necessidade de manutenção do tratamento na clínica específica e a limitação do pagamento aos valores da tabela da operadora, o que, segundo sustenta, tornaria inviável a continuidade do atendimento.

Alega que o acórdão aplicou incorretamente o artigo 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/98, pois não se trataria de hipótese de reembolso, mas de custeio direto determinado judicialmente. Sustenta, ademais, que a operadora não comprovou a equivalência da rede credenciada conforme exigido pela Resolução Normativa ANS n. 567/2022. Pede o acolhimento dos embargos com efeito infringente para assegurar o custeio integral do tratamento, bem como o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais (cf. Id. no 352183876).

Nas contrarrazões, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 354865357).

O Ministério Público opinou pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 358935874).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega contradição entre o reconhecimento da necessidade de manutenção do tratamento na clínica não credenciada e a limitação do custeio aos valores da tabela da operadora, bem como omissão quanto à natureza jurídica da obrigação e à comprovação de equivalência da rede credenciada.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a necessidade de manutenção do tratamento na clínica não credenciada, em razão do vínculo terapêutico estabelecido, mas simultaneamente limitar o pagamento aos valores da tabela da operadora, o que, segundo alega, tornaria inviável a continuidade do atendimento na prática.

A alegação não merece acolhimento.

No caso concreto, não há contradição interna no acórdão embargado.

A decisão adotou posicionamento jurídico coerente e logicamente consistente ao reconhecer, de um lado, a excepcionalidade da situação que justifica o atendimento fora da rede credenciada em razão do vínculo terapêutico estabelecido e, de outro lado, aplicar a limitação legal de reembolso prevista no artigo 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/98, que determina que o reembolso ocorra nos limites das obrigações contratuais.

O acórdão embargado fundamentou expressamente que, embora a regra geral seja a utilização da rede credenciada, o caso apresenta excepcionalidade que justifica o atendimento fora da rede, considerando o relatório médico que indica que a troca de profissionais poderia gerar atrasos e regressões no tratamento já instalado. Contudo, consignou que não há fundamento legal para impor à operadora o reembolso integral quando há rede credenciada disponível, ainda que se reconheça a excepcionalidade da situação, devendo o reembolso observar os valores previstos na tabela da operadora.

Trata-se de solução jurídica fundamentada em dispositivo legal expresso e em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo proposições inconciliáveis entre si. O fato de a parte embargante discordar da solução adotada ou entender que a limitação do reembolso aos valores da tabela da operadora tornaria inviável a continuidade do atendimento constitui questão de mérito, relacionada aos efeitos práticos da decisão, e não vício processual apto a ensejar o acolhimento de embargos de declaração.

Dessa forma, a alegação de contradição não se sustenta, caracterizando, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de saneamento de vício inexistente.

O embargante alega que o acórdão aplicou incorretamente o artigo 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/98, dispositivo que disciplina hipóteses de reembolso de despesas realizadas pelo beneficiário fora da rede credenciada, quando, segundo sustenta, não se trataria de reembolso, mas de custeio direto do tratamento determinado judicialmente, pois a família não possui condições financeiras de antecipar os custos do tratamento multidisciplinar.

A alegação não prospera.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa aos limites da obrigação de cobertura do tratamento fora da rede credenciada, aplicando o dispositivo legal pertinente e fundamentando a solução adotada em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A decisão consignou expressamente que o reembolso das despesas realizadas fora da rede credenciada deve ser limitado aos valores previstos na tabela da operadora, conforme estabelece o artigo 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/98, que determina que o reembolso ocorra nos limites das obrigações contratuais.

A discussão sobre a natureza jurídica da obrigação, se custeio direto ou reembolso, e sobre a aplicabilidade ou não do artigo 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/98 ao caso concreto, constitui rediscussão de mérito sobre a interpretação jurídica adotada pelo acórdão embargado.

O fato de a parte embargante discordar da interpretação conferida ao dispositivo legal ou entender que deveria ter sido adotada solução jurídica diversa não configura omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015)

O acórdão embargado adotou fundamentação jurídica clara e coerente, aplicando dispositivo legal expresso e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A pretensão do embargante de ver adotada interpretação jurídica diversa, mais favorável aos seus interesses, não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, a alegação não configura vício processual, mas tentativa de rediscussão do mérito da causa.

O embargante sustenta que a operadora não comprovou a equivalência da rede credenciada conforme exigido pela Resolução Normativa ANS n. 567/2022, pois indicou clínicas distintas para diferentes terapias, não havendo estabelecimento único que possua estrutura equivalente ao tratamento multidisciplinar atualmente realizado. Alega que o acórdão não enfrentou especificamente os critérios da referida resolução normativa, o que reforçaria a conclusão de que a rede credenciada é insuficiente para atender às necessidades específicas do caso.

A alegação não merece acolhimento.

A ausência de análise específica dos critérios previstos na Resolução Normativa ANS n. 567/2022 não configura omissão, porquanto o acórdão embargado enfrentou a questão da adequação da rede credenciada, concluindo pela insuficiência da rede com base em outros critérios jurídicos válidos, notadamente o vínculo terapêutico estabelecido e a indicação médica específica quanto aos prejuízos que a troca de profissionais poderia causar ao tratamento do menor.

A pretensão do embargante de ver analisados especificamente os critérios da Resolução Normativa ANS n. 567/2022 constitui, em verdade, tentativa de rediscussão do mérito da causa, buscando a adoção de fundamentação diversa daquela consignada no acórdão embargado. O fato de a decisão não ter adotado o fundamento pretendido pela parte não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

O embargante requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais para fins de viabilizar eventual interposição de Recurso Especial ou Recurso Extraordinário.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (STJ - REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004)

Ademais, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. (STJ - EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006)

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões postas, aplicando dispositivos legais expressos e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ficando prequestionada a matéria para fins de eventual interposição de recursos extraordinários.

Dessa forma, a alegação não configura vício processual, mas mero inconformismo com a fundamentação adotada pelo acórdão embargado.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026